Tribunal: TJDFT
Processo: 0714114-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DESPACHO Em que pese o relatório médico juntado aos autos afirmar ser o credor ROBERTO DA GUIA BARBOSA FERNANDO portador de deficiência física irreversível e definitiva, nada fala acerca da referida deficiência ser incapacitante. Assim no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, junte o referido credor relatório médico que comprove tratar-se paralisia irreversível E INCAPACITANTE, sob pena de indeferimento do pedido de preferência constitucional formulado no ID 17921957. Guará/DF, 03 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto